Tribunal: TJMT
Processo: 1000123-36.2021.8.11.0107
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000123-36.2021.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA - CPF: 090.568.181-98 (APELANTE), PETRUCIO BARBOSA CORREA - CPF: 437.582.071-34 (APELANTE), JACQUES DE SOUZA CORREA - CPF: 045.258.061-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL ELOI AMIKY - CPF: 038.867.741-47 (ASSISTENTE), ADRIANO MIRANDA DE LIMA - CPF: 045.039.681-90 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE E A SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse de munição. Preliminares de prescrição e nulidade. Mérito. Desclassificação para uso de drogas e absolvição por inexistência do fato. Parcial provimento
.

I.
Caso em Exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o primeiro e segundo apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), ambos em regime inicial aberto, e o terceiro apelante por tráfico de drogas e posse de arma de fogo e munições de uso permitido, em regime inicial fechado, visando a extinção da punibilidade pela prescrição do terceiro apelante, a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar e a absolvição. Subsidiariamente, a redução das penas.

II.
Questões em Discussão

Há seis questões: 1) nulidades da busca e apreensão domiciliar pela ausência de mandado judicial e dos laudos periciais por quebra da cadeia de custódia; 2) suficiência do conjunto probatório para comprovar o tráfico de drogas; 3) drogas destinadas ao uso do segundo apelante; 4) menoridade relativa do segundo apelante; 5) fração de aumento da agravante em 1/6 (um sexto); 6) readequação do regime inicial de cumprimento da pena; 7) hipossuficiência.

III.
Razões De Decidir

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente deve ser reconhecida em relação ao crime de posse de munições de uso permitido pelo terceiro apelante, dado o transcurso de mais de dois anos desde a publicação da sentença, considerando-se a menoridade relativa do apelante à época dos fatos (CP, arts. 109, V, e 115).

A natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [fuga após aproximação da viatura policial e dispensa de arma de fogo], justifica a busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de crime permanente.

Não há nulidade decorrente de suposta quebra da cadeia de custódia das provas. As evidências foram coletadas, transportadas e analisadas de forma adequada, com detalhamento cronológico e técnico que preserva a idoneidade do material probatório (CPP, art. 158-A; STJ, RHC no 54302/SP).

As absolvições do primeiro e terceiro apelantes são cabíveis, por ausência de provas suficientes quanto à prática de tráfico de drogas, visto que a coabitação no imóvel onde foram apreendidas substâncias entorpecentes não caracteriza autoria (CPP, art. 386, I).

Os policiais militares não presenciaram qualquer ato de comércio de droga praticado, tampouco visualizaram movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], ou apreenderam apetrechos comumente utilizados na mercancia ilícita, a denotar que o apelante estaria realmente comercializando entorpecentes.

A quantidade de entorpecentes em poder do apelante - 9g (nove gramas) - não se revela expressiva, segundo orientação jurisprudencial, para evidenciar o tráfico de drogas.

O apelante permaneceu preso preventivamente por mais de 2 (dois) anos [entre 22.1.2021 e 23.5.2023], período de restrição de liberdade a ser considerado para resolução jurídica do fato, nos termos do art. 28, § 3o, da Lei de Drogas.

A prisão preventiva afigura-se mais grave
“do que qualquer outra medida alternativa aplicável ao delito de posse de drogas para uso pessoal”
, tanto em relação aos institutos despenalizadores da Lei no 9.099/1995.

IV.
Dispositivo e Tese

Recurso
conhecido e provido parcialmente

para absolver o primeiro e terceiro apelantes
do tráfico de drogas (
CPP, art. 386, I) e
desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes e, diante do cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado (Lei 11.343/06, art. 28),

declarar extinta a punibilidade da imputação do terceiro apelante.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente aplica-se ao crime de posse de munições de uso permitido quando transcorrido o prazo prescricional desde a publicação da sentença, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do CP.

A absolvição por inexistência de fato ocorre quando não houver provas do tráfico de drogas atribuído aos apelantes.

A ausência de provas da destinação mercantil do entorpecente apreendido impõe a desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) para posse de entorpecente para uso pessoal (art. 28 da mesma Lei), com extinção da punibilidade por cumprimento da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 107, IV; 109, V; 115; 386, I; CPP, arts. 158-A e seguintes, 593, I; Lei no 11.343/06, arts. 28, 33; Lei no 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AP no 107788/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18.9.2015;
STF, AgRg no RE 1.447.032/CE - Relator: Min. Luiz Fux - Redator:

Min. Alexandre de Moraes - 12.9.2023;
STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; STJ,
RHC 54302-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.3.2015; AgRg no AREsp 1028584/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.8.2017; AgRg no HC no 615.321/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.11.2020; TJMT, N.U 1000316-06.2020.8.11.0101, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal – 22.2.2023; TJMT, AgRg no HC n. 815.914/RS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.9.2023; STJ, HC no 497.023/ES – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.6.2019; AP no 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020;
TJDFT, AP no 0006818-66.2018.8.07.0001 - Relator: Des. Silvano Barbosa dos Santos - 24.2.2022

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1000123-36.2021.8.11.0107 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE NOVA UBIRATÃ

APELANTE(S):

PETRUCIO BARBOSA CORREA

JACKSON DE SOUZA CORREIA

LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PETRUCIO BARBOSA CORREA, JACKSON DE SOUZA CORREIA e LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã/MT, nos autos de ação penal (NU 1000123-36.2021.8.11.0107), que condenou o
primeiro
e
segund
o apelante por tráfico de drogas, sendo o
primeiro
a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, o
segundo
a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, e condenou o
terceiro
por tráfico de drogas e posse de arma de fogo e munições de uso permitido, em concurso material, a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção e 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei 10.826/2003 c/c art. 69 do CP- (ID 238472752).

Os apelantes suscitam: a) extinção da punibilidade do apelante LUCAS DE SOUZA CORREA pela prescrição intercorrente; b) nulidade da busca e apreensão domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial; c) nulidade dos laudos periciais por “
quebra da cadeia de custódia da prova, não se podendo precisar com segurança que os materiais apreendidos na data dos fatos são os mesmos submetidos à perícia”
. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento no tráfico de drogas; 2) JACKSON DE SOUZA CORREIA admitiu a propriedade das drogas; 3)
“a pequena quantidade de entorpecente apreendida na residência era destinada exclusivamente para uso pessoal do apelante”

JACKSON DE SOUZA CORREIA
;
4) o apelante LUCAS DE SOUZA CORREA possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos; 5)
“a jurisprudência determina seja reduzido ou aumentado 1/6 (um sexto) da pena para as circunstâncias atenuantes e agravantes”
; 6) o segundo apelante faria jus a regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso; 7) seriam hipossuficientes e não possuem
“condições econômicas para arcar com a pena de multa no montante fixado”
.

Pedem o provimento para que seja extinta a punibilidade do apelante LUCAS MATEUS DE SOUZA pela posse de munições de uso permitido, anuladas as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar [duas munições de calibre .38 e onze porções de pasta-base de cocaína] e, por conseguinte, absolvidos também por insuficiência de provas. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico para posse de drogas para uso pessoal, em relação ao apelante JACKSON DE SOUZA CORREIA, ou reduzidas as penas e fixado regime inicial semiaberto ao segundo apelante.

Prequestionam
“a matéria discutida nas presentes razões recursais”
(ID 238472854).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA UBIRATÃ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 238472859).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do recurso, nestes termos:

“
Recurso de apelação criminal. Sentença condenatória. Tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de munição de uso permitido (artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003). Irresignação defensiva. Razões de apelação. 1. Preliminares: a) Apelante Lucas Mateus de Souza Correa, requer reconhecimento da prescrição na modalidade intercorrente em relação ao crime de posse irregular de munição de uso permitido Acolhimento. Apelante era menor de 21 anos na data do fato - redução pela metade do prazo prescricional – último marco prescricional até o presente momento já transcorreram mais de 03 anos configurada a prescrição - b). O reconhecimento da nulidade processual oriunda da ilegalidade das provas provenientes das buscas pessoal e domiciliar. Não acolhimento. Diligências precedidas de fundada suspeita da prática de crime. Denúncias prévias; apelantes estavam em atitudes suspeitas; empreenderam fuga ao avistarem a guarnição da polícia militar, fatores estes que levaram ao início da abordagem e a caracterização do flagrante. Não caracterização de violação domiciliar. Prescindibilidade de prévia autorização judicial quando presente a fundada suspeita da ocorrência de crime permanente. c). Sustenta, ainda, a nulidade processual pela quebra da cadeia de custódia da prova. Não Acolhimento. Apreensão de entorpecente pela Polícia Militar com o encaminhamento do material à polícia técnica para realização de perícia. Ausência de quebra da cadeia de custódia. Preservação da idoneidade do material probatório. 2. Mérito: Pleito comum. a). Requer a defesa a absolvição dos apelantes, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou de forma alternativa a desclassificação da imputação para a conduta descrita no art. 28, da Lei de Drogas. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva devidamente comprovadas. O depoimento dos policiais militares que atenderam a ocorrência somado aos outros elementos de prova, formam um conjunto probatório firme, harmônico e apto para a manutenção do édito condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes. Em relação ao pleito de desclassificação; ainda que os apelantes possam também ser usuários de entorpecente, são fartos os indicativos da traficância, o que se extrai da quantidade de entorpecentes apreendidos 11 pedras de pasta base de cocaína, bem como a apreensão de munições e arma de fogo, fatores estes que evidenciam a prática da traficância. b) Subsidiariamente a defesa de Lucas Mateus de Souza Correa, pugna pelo reconhecimento e aplicação da atenuante na menoridade relativa, ainda que enseja na redução da pena base abaixo do mínimo legal. Improcedência. Em que pese a existência da atenuante da menoridade relativa, esta circunstância ainda que favorável, não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal e por esta razão o magistrado de piso de forma assertiva reconheceu, mas deixou de aplicá-la na dosimetria da pena do Apelante. c) A defesa de Jacques de Souza Correa, por sua vez requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; a aplicação da fração 1/6 na exasperação da pena, em razão da agravante da reincidência e, por fim, pugna ainda pelo regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico. Improcedência. A confissão da propriedade da droga, seguida da alegação da sua destinação ao consumo pessoal, por si só, não se presta ao reconhecimento da confissão espontânea; em relação ao índice de exasperação da pena pela agravante a reincidência, o d. juiz sentenciante já estipulou este percentual na r. decisão, deste modo não vejo interesse recursal neste pedido defensivo. Por fim, acerca da imposição do regime fechado para o início de cumprimento de pena, extrai dos autos que o apelante Jacques de Souza Correa é reincidente, fator este que justifica a aplicação de regime mais gravoso. Parecer pelo PARCIAL PROVIMENTO do recurso, tão somente para que seja acolhida a preliminar de prescrição superveniente e reconhecida a extinção da punibilidade do apelante Lucas Mateus de Souza Correa, com relação ao crime de posse irregular de munição de uso permitido (artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003), sendo mantido os demais termos do édito condenatório.
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 249356675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante LUCAS MATEUS DE SOUZA suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, do crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido.

Vejamos.

O Juízo singular condenou o apelante por posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido a 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, cuja sentença foi publicada em 23.7.2021 (ID 238472752).

Na hipótese, o prazo prescricional corresponde a 2 (dois) anos, ao considerar a pena aplicada e a menoridade relativa do apelante (CP, art. 109, V, c/c art. 115).

Por efeito, a prescrição intercorrente efetivou-se, visto que entre a publicação da sentença [23.7.2021] até o relatório deste recurso [7.1.2025] transcorreram-se mais de 2 (dois) anos,
ex vi
do art. 110, § 1o, do CP, de modo a se impor a extinção da punibilidade da apelante.

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a prolação da sentença e os dias atuais, decorre o tempo caracterizador da prescrição intercorrente, nos termos dos artigos 107, inciso IV; 109, inciso VI e 115, todos do Código Penal.”
(AP no 107788/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 18.9.2015)

Com essas considerações,
DECLARA-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE
em relação ao crime de posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido ao apelante LUCAS MATEUS DE SOUZA, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade intercorrente.

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DAS PROVAS - BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes
suscitam a ilicitude das provas decorrentes busca domiciliar sob assertiva de que não fora precedida de mandado e/ou autorização judicial.

Vejamos.

Extraem-se das narrativas dos policias militares [Rafael Eloi Amiky e Adriano Miranda de Lima
], que receberam informações do policial penal José Aldo da Silva Júnior de que no distrito de Santo Antônio do Rio Bonito, na última rua, havia uma residência sendo utilizada pelo proprietário da residência para o tráfico de drogas, sendo realizado por
“Petrúcio [...] auxiliado pelos seus filhos Jackson e Lucas”
. Consta que durante o patrulhamento no local indicado, visualizaram os 3 (três) homens no interior da moradia, que ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga sentido
“a um matagal”
, sendo que o apelante
LUCAS MATEUS DE SOUZA estava correndo com uma “espingarda” nas mãos e arremessou-a no mato. Ato contínuo, abordaram os apelantes e encontraram uma espingarda calibre .32. Após, as diligências se estenderam para o interior da moradia e localizaram 2 (duas) munições calibres .38 embaixo do fogão e 11 (onze) porções de pasta-base de cocaína dentro de um guarda roupa no quarto do apelante JACKSON DE SOUZA CORREIA.

No caso, a busca domiciliar ocorreu após fuga dos apelantes para local ermo [“matagal”] e a dispensa de arma de fogo.

O contexto antecedente ao ingresso domiciliar [informação de traficância, fuga e dispensa de arma de fogo] traduz fundadas razões para a busca domiciliar, o qual, por consequência lótica, seria um local de crime permanente e/ou comércio de entorpecentes (STF, AgRg no RE 1.447.032/CE - Relator: Min. Luiz Fux - Redator:

Min. Alexandre de Moraes - 12.9.2023; HC no 233.986/SP - Relator: Min. Cristiano Zanin - 1o.12.2023; STJ, AgRg no HC n. 845.181/SP -

Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 7.3.2024).

Noutro giro, o c. STF decidiu:

“
Não há ilegalidade na ação de policiais militares que - amparada em fundadas razões sobre a existência de flagrante do crime de tráfico de drogas na modalidade ‘ter em depósito’ - ingressam, sem mandado judicial, no domicílio daquele que corre, em atitude suspeita, para o interior de sua residência ao notar a aproximação da viatura policial.”
(HC 169788/SP - Relator: Min. Edson Fachin - Redator: Min. Alexandre de Moraes - 1o.3.2024)

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais não se identifica ilegalidade, na busca domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 23.4.2021; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 18.6.2021).

Nesse quadro, não se identifica a nulidade apontada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DOS LAUDOS PERICIAIS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelantes suscitam, também, a nulidade do Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID 238471884- fls. 78) e Laudo de Constatação de Droga no o 3.14.2021.74177-01 (ID 238472703- fls. 246/247) decorrente da quebra da cadeia de custódia porque
“não há como comprovar que a embalagem com o suposto entorpecente apreendido foi lacrada ao ser encaminhada a POLITEC”
(ID 238472854).

Vejamos.

Os policiais militares [Rafael Eloi Amiky e Adriano Miranda de Lima] apreenderam 11 (onze) “trouxinhas” de pasta-base de cocaína, com peso de 9g (nove gramas), na residência dos apelantes localizada à estrada antiga 242, km 22, Distrito de Novo Mato Grosso, zona rural, município de Nova Ubiratã-MT.

Na Delegacia de Polícia de Sorriso, o escrivão de Polícia [Denis Garcia de Farias] formalizou o Termo de Apreensão discriminando e identificando as porções de entorpecentes (ID 238471883 – fls. 77), ao passo que os investigadores de Polícia [Roberto Pouso Miranda e Luiz Flávio Paula de Souza Junior] confeccionaram o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente, acompanhado de fotografia (ID

238471884 – fls. 78), vide:

O delegado de Polícia Lucas Lelis Lopes, lotado na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Sorriso, requisitou a perícia técnica, encaminhando para a Politec
“11 (onze) unidades de Pasta-base”
(ID 238471876– fls. 57).

Por sua vez, o perito criminal [Nilton Carlos Dalberto], lotado na Gerência Regional de Sorriso, elaborou o Exame Pericial Preliminar em Drogas [no 520.2.04.2021.001131-01], do qual infere-se as características do material recebido [
“11 pedras e fragmentos do material
”], forma de acondicionamento [única embalagem metálica], peso total das porções [9,97g], a quantidade utilizada [0,50g] e também a porção devolvida
“ao requisitante”
[9,47g]
,
com fotografia do material recebido (ID238471876 fls. 63), vide:

Atente-se que o perito criminal [Alisson Fagner dos Santos Trindade], lotado na Diretoria Metropolitana de Laboratório Forense, elaborou o Laudo Final de Constatação de Drogas [no 3.14.2021.74177-01], do qual infere-se as características do material [
“01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada na forma de pedra acondicionada no interior de tubo plástico, cônico e tampado
”], como foi recebido [“
O material anteriormente descrito encontrava-se no interior de envelope plástico de segurança, lacrado e identificado pelo no 03090771”
], a massa [
“A porção recebida apresentou 0,49 g (quarenta e nove centigramas) de massa líquida. A massa foi obtida em balança analítica Marte AL 500”
], o exame a qual foi submetido [
“Reação Preliminar com Tiocianato de Cobalto II2”
] e o resultado positivo para cocaína (ID 238472703– fls. 246/247).

A atuação policial, na coleta da prova [apreensão da droga, termo de apreensão e Exame Preliminar de Constatação], foi devidamente detalhada, desde sua localização [pelos policiais militares, na posse do apelante, quando do flagrante], até a realização do laudo pericial definitivo, por perito criminal oficial, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas da substâncias forma de acondicionamento, peso, identificação dos envelopes utilizados para transporte da droga e metodologia utilizada], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório. Em outras palavras, não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida do entorpecente apreendido.

Não se pode confundir cadeia de custódia (Lei no 13.964/2019; CPP, art. 158-A e seguintes) isto é, histórico cronológico que registra o controle, transferência, análise e disposições de evidências do material aprendido, voltada sobretudo para preservação do valor probatório da prova pericial (Revista Científica de Polícia Técnica da SJSP da Bahia, Ano 2, 2005), com amostras destinadas à constatação da natureza da droga.

Para o c. STJ, o laudo realizado por amostragem do material aprendido basta para aferir a natureza da substância entorpecente (RHC 54302-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - 12.3.2015; AgRg no AREsp 1028584/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 25.8.2017; AgRg no HC no 615.321/PR - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.11.2020).

Nessa mesma linha, o e. TJSP entendeu que se mostra indiferente que tenha sido realizado o exame pericial por amostragem da droga,
“eis que suficiente para comprovar sua natureza entorpecente”
(Ap no 0002546-61.2017.8.26.0542 - Relatora. Des.a Maria Tereza do Amaral - 17.12.2018).

Assim sendo, não se reconhece a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 22 de janeiro de 2021, por volta das 17h30min, na residência dos denunciados, situada no Distrito de Novo Mato Grosso, Zona Rural, Município de Nova Ubiratã/MT, os denunciados PETRUCIO BARBOSA CORREIA, LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA e JACKSON DE SOUZA CORREIA, tinham em depósito e guardavam drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no importe de 11 (onze) porções de substância análoga a pasta base, conforme Termo de Exibição e Apreensão, Auto de Constatação Preliminar e Laudo Preliminar de Drogas ID 50194069.

[...]

O denunciado LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA, possuía e mantinha arma de fogo, qual seja, uma espingarda, cano único, cal. 32, no série U19222619 e 02 (duas) munições intactas cal. 38, de uso permitido, em desacordo com a determinação legal e regulamentar conforme termo de apreensão, eficientes para a realização de disparos, conforme laudo pericial no 500.2.03.2021.001871-01; ID 50194061.

[...]

Ante o exposto, denuncio PETRUCIO BARBOSA CORREIA e JACKSON DE SOUZA CORREIA como incursos nas penas dos artigos 33, caput, artigo 35, caput, todos da Lei 11.343/06, bem como denuncio LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA como incursos nas penas dos artigos 33, caput, artigo 35, caput, todos da Lei 11.343/06 e art. 12, da Lei Federal no 10.826/03 [...].
”
(Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça – ID 238472659)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]Quanto ao crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, tenho que a materialidade delitiva restou demonstrada nos autos, notadamente através da análise do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão no 97.3.2021.1176, do auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 50194069), do exame pericial preliminar em drogas de no 520.2.04.2021.001131-01, do laudo pericial definitivo de no 3.14.2021.74177-01 (ID 54482037), bem como por meio dos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial. Registre-se, por oportuno, que o laudo definitivo de drogas confirmou que a amostra encaminhada à perícia apresentou resultado positivo para presença de cocaína. [....]

De igual sorte, foi a colheita das provas em Juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, princípios inerentes ao processo penal.

Vejamos.

A testemunha Adriano Miranda de Lima, Policial Militar, narrou que:[...].

Mais assertivo ainda foi o depoimento da testemunha Rafael Eloi Amiky, Policial Militar: [...].

Deste modo, verifico que as declarações dos policiais militares acima narradas são de grande relevância para confirmar a conduta delitiva praticada pelos denunciados Petrucio, Lucas e Jacques, tendo em vista que seus depoimentos foram firmes e concatenados com as provas produzidas em solo judicial, confirmado o que foi dito em âmbito investigativo. [...]

Portanto, dada a coesão dos depoimentos dados em solo judicial, pelos policiais militares, proporcionando aos réus o contraditório e a ampla defesa, apesar das negativas destes, a autoria para o delito de tráfico restou devidamente comprovada, inclusive pela forma em que as drogas foram encontradas, isto é, fracionadas em 11 (onze) porções para evidente comercialização. Logo, ao declarar que as drogas apreendidas eram para o consumo do corréu Jacques (Jackson), notadamente pela quantidade e tipo da substância apreendida, na tentativa de se esquivarem de uma possível condenação, os réus, com o intuito de evitarem uma possível condenação, faltaram com a verdade, ofertando depoimentos contraditórios entre si, inclusive omitindo informações, algo que se justifica como típica defesa processual, contudo, não passaram de alegações em vão, justamente, por serem contrárias às demais provas colhidas em Juízo.

[...]

Válido registrar que, apesar da defesa pleitear pela absolvição ante a ausência de autoria, tais alegações não encontraram guarida nos autos, eis que, como exposto a materialidade e autoria restaram amplamente comprovadas pelo acervo probatório existente, tais como apreensão das porções individuais das drogas, prontas para comercialização e consumo, devidamente periciadas, bem como pelos depoimentos dos policiais militares. [...]

[...]

Destarte, a tese desclassificatória não se mantém, pois não possui amparo no conjunto probatório. Os depoimentos dos policiais, tanto na fase inquisitorial, quanto em Juízo, são uníssonos no sentido de que os acusados efetuavam a mercancia de entorpecentes nesta cidade de Nova Ubiratã/MT, especificamente no Distrito de Novo Mato Grosso, revelando-se firme e concatenado o contexto nesse sentido. Assim, há nos autos a robustez exigida por lei para a efetiva demonstração da atividade de traficância pelos réus. Como visto, as declarações colhidas durante a instrução criminal confirmam a prática de tráfico de drogas pelos réus, havendo provas suficientes para sustentar o édito condenatório contra estes. Está plenamente comprovado nos autos que os réus realizavam atos de traficância, com comercialização dos entorpecentes a usuários. Cumpre anotar que, na data dos fatos, os réus tinham plena capacidade de entender o caráter ilícito de seus comportamentos e de determinarem-se de acordo com esse entendimento, podendo, ainda, agirem de modo diverso, o que caracteriza a culpabilidade penal. Portanto, demonstradas a autoria, materialidade delitiva, assim como a culpabilidade penal, de rigor a condenação de PETRUCIO BARBOSA CORREA, vulgo “Lobó”, LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA e JACQUES DE SOUZA CORREA, vulgo “Dilei”, nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

[...]

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, e assim o faço para CONDENAR os réus PETRUCIO BARBOSA CORREA, vulgo “Lobó”, LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA e JACQUES DE SOUZA CORREA, vulgo “Dilei”, qualificados nos autos, como incursos nas reprimendas do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, ABSOLVENDO-OS, entretanto, da imputação descrita no artigo 35, caput, da Lei no 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e para CONDENAR o réu LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA, como incurso nas reprimendas do art. 12 da Lei no 10.826/03.

[...]

1. Quanto a PETRUCIO BARBOSA CORREA

[...]

Assim, consideradas as circunstâncias do caso concreto, reduzo a pena provisória em 1/2 (metade), restando DEFINITIVA a pena de PETRUCIO BARBOSA CORREA em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, esta fixada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em observância ao previsto no artigo 43, caput, da Lei no 11.343/06, atualizável na execução (CP, art. 49, § 2o).

[...]

2. No tocante a LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA

[...]

Na segunda fase da dosimetria da pena privativa de liberdade não se vislumbram circunstâncias agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual MANTENHO a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) diasmulta.

Por fim, na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas. Porém, verifica-se a existência de causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, porque, conforme entendimento do STF a aplicação do tráfico privilegiado não poderá ser afastada sob fundamento em “investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5o, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional” (HC 151.431/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

Assim, consideradas as circunstâncias do caso concreto, reduzo a pena provisória em 1/2 (metade), restando a PENA DEFINITIVA fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, esta fixada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em observância ao previsto no artigo 43, caput, da Lei no 11.343/06, atualizável na execução (CP, art. 49, § 2o).

[...]

3. Em relação a JACQUES DE SOUZA CORREA

[...]

Na segunda fase da dosimetria da pena, não se fazem presentes circunstâncias atenuantes. Por outro lado, verifica-se a incidência de circunstância agravante da reincidência (Executivo Criminal no 2000004-92.2020.8.11.0107), razão pela qual elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), restando à pena provisória fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Por fim, na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas. Outrossim, afasto a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, pois, de tudo o exposto, o réu se dedica a atividades criminosas, já que não é a sua primeira condenação pelo crime de tráfico de drogas, bem como não é pessoa primária. Assim, consideradas as circunstâncias do caso concreto, torno DEFINITIVA a pena de JACQUES DE SOUZA CORREA em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, [...]

Em consonância com o disposto no artigo 33, § 2o, do Código Penal, e levandose em conta a REINCIDÊNCIA do réu, fixo o REGIME FECHADO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta.”
(Glauber Lingiardi Strachicini, juiz de Direito – ID 238472752)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão no 2023.16.81029 (ID 238471883 – fls. 77), Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente (ID

238471884 – fls. 78), Exame Pericial Preliminar em Drogas no 520.2.04.2021.001131-01 (ID 238471876– fls. 63) e Laudo Final de Constatação de Drogas no 3.14.2021.74177-01 (ID 238472703– fls. 246/247), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rafael Eloi Amiky, policial militar (ID 238471881 – fls. 73/74),
Adriano Miranda De Lima
, policial militar (ID 238471882 – fls. 75/76), PETRUCIO BARBOSA CORREA, apelante (ID 238471886 – fls. 81/83), LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA, apelante (ID. 238471891 – fls. 89/91), e JACKSON DE SOUZA CORREIA, apelante (ID. 238471896 – fls. 97/99).

Em Juízo, colheram-se as declarações das testemunhas Rafael Eloi Amiky e
Adriano Miranda de Lima, bem como procederam os interrogatórios dos apelantes
PETRUCIO BARBOSA CORREA, LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA e JACKSON DE SOUZA CORREIA, apelante (ID’s. 238472732, 238472740, 238473158, 238473185, 238473187, 238473188, 238473189, 238473190, 238473191, 238473192 e 238473193 – fls. 298 a 308).

Vejamos.

A traficância atribuída aos apelantes está fundada em depoimentos dos policiais militares Rafael Eloi Amiky e
Adriano Miranda De Lima
, os quais se limitaram a descrever, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 11 (onze) porções de pasta-base de cocaína, com massa total de 9g (nove gramas), uma espingarda calibre .32 e duas munições calibre .38, na residência dos apelantes, localizada estrada antiga 242, km 22, Distrito de Novo Mato Grosso, zona rural, município de Nova Ubiratã-MT, da seguinte forma: 1) receberam informações do policial penal José Aldo da Silva Júnior que PETRUCIO BARBOSA CORREA, LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA e JACKSON DE SOUZA CORREIA estariam realizando tráfico de drogas na moradia; 2) ao se dirigirem para o local informado, os apelantes visualizaram a guarnição policial e tentaram evadir para
“um matagal”
atrás da residência; 3) conseguiram realizar a abordagem pessoal, sendo encontrada uma arma de fogo [espingarda] dispensada pelo apelante LUCAS MATUES DE SOUZA CORREA, procederam a busca domiciliar; 4) os entorpecentes foram encontrados no quarto do apelante JACKSON DE SOUZA CORREIA, dentro do guarda roupa.

Porém, inexiste qualquer investigação antecedente sobre o tráfico de drogas por PETRUCIO BARBOSA CORREA, LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA e JACKSON DE SOUZA CORREIA; não foram encontrados entorpecentes ou quaisquer resquícios de drogas no local; apetrechos normalmente utilizados na preparação de drogas [sacola picotada, plástico filme, tesoura, etc.]; valores monetários; caderno de anotações; ou abordado usuários no local, circunstâncias indicativas do comércio de entorpecentes.

Frise-se que PETRUCIO BARBOSA CORREA e LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA alegaram, em Juízo, desconhecer os entorpecentes apreendidos no quarto do apelante JACKSON DE SOUZA CORREIA que, por sua vez, admitiu a propriedade das “pedras” de pasta-base de cocaína localizadas no seu guarda-roupas, embora tenha afirmado serem destinadas ao uso pessoal.

Com efeito, não afigura possível atribuir tráfico de drogas aos apelantes PETRUCIO BARBOSA CORREA e LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA apenas
“por residirem no mesmo imóvel onde a droga foi apreendida, sendo vedada sua responsabilidade penal com base em mera suposição”
(N.U 1000316-06.2020.8.11.0101, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal – 22.2.2023)

Sendo assim, os apelantes
PETRUCIO BARBOSA CORREA e LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA
devem ser absolvidos por estar provada a inexistência do fato (CPP, art. 386, I).

Em relação ao apelante JACKSON DE SOUZA CORREIA, a quantidade de drogas apreendida no guarda-roupas do apelante –
9g (nove gramas) de pasta-base de cocaína
– mostra-se ínfima, segundo orientação jurisprudencial (AgRg no HC n. 815.914/RS, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.9.2023), de modo que, em si, se afigura insuficiente para evidenciar a destinação mercantil da substância entorpecente, notadamente ao se considerar que não foram localizados apetrechos comuns a essa prática (STJ, HC no 497.023/ES – Relator Min. Antônio Saldanha Palheiro – 21.6.2019).

Noutra ótica, se o apelante
“não foi flagrado ou observado comercializando drogas ou entregando substâncias entorpecentes a terceiros”
e ausentes
“diligências investigatórias que apontem, de maneira inequívoca, para a narcotraficância por parte do acusado”
, não se verificam provas suficientes para a condenação por tráfico de drogas (STJ, HC no 705522/SP – Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – 14.12.2021).

Nesse quadro, a condição de usuário se apresenta mais factível
.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.”
(AP no 0026782-13.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020)

Sendo assim, impõe-se a desclassificação a conduta do apelante JACKSON DE SOUZA CORREIA (Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
) ao tipo penal descrito no art. 28 da Lei no11.343/06.

Não obstante, consta dos autos que o apelante permaneceu preso preventivamente entre 22.1.2021 (ID 238471877 – fls. 67) e 23.5.2023 (ID 238472826 – fls. 505), ou seja, foi submetido por mais de 2 (dois) anos a período de privação de liberdade, a ser considerado para resolução jurídica do fato, nos termos do art. 28, § 3o, da Lei de Drogas.

Isso porque a prisão preventiva afigura-se mais grave
“do que qualquer outra medida alternativa aplicável ao delito de posse de drogas para uso pessoal”
, tanto em relação aos institutos despenalizadores da Lei no 9.099/1995 quanto às sanções previstas no artigo 28 da Lei no 11.343/2006 (TJDFT, AP no 0006818-66.2018.8.07.0001 - Relator: Des. Silvano Barbosa dos Santos - 24.2.2022).

Portanto, deve ser extinta a punibilidade de
JACKSON DE SOUZA CORREIA
sobre o fato reclassificado [uso de substância entorpecente], por cumprimento integral da sanção mais grave cominada.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver os apelantes
PETRUCIO BARBOSA CORREA e LUCAS MATEUS DE SOUZA CORREA do tráfico de drogas (
CPP, art. 386, I) e
desclassificar o tráfico de drogas para uso de substâncias entorpecentes e, diante do cumprimento integral da pena pelo fato reclassificado (Lei 11.343/06, art. 28),

DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
da imputação do apelante JACKSON DE SOUZA CORREIA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025